Tribunal: CARF
Processo: 10830.723710/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE. GLOSA.
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da utilização de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a parcela correspondente do lançamento tributário.
REGIME DE ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO A MENOR. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada de 50%, incidente sobre a estimativa do mês em que se tornou devida e não foi paga, bem como multa de ofício proporcional, aplicada sobre o IRPJ devido em 31 de dezembro e não recolhido.
Para fatos geradores posteriores à Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, é perfeitamente possível a exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício, sem que isto represente duplicidade de penalidades para a mesma infração.
ESTIMATIVA. DEZEMBRO. BALANCETE DE SUSPENÇÃO E REDUÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO.
É obrigatório por força da legislação o recolhimento da estimativa mensal a título de antecipação do pagamento do IRPJ devido ao final do período de apuração quando a base de cálculo do imposto é calculada com base no lucro real anual. Esta obrigatoriedade se aplica também a estimativa de dezembro, mesmo quando calculada com base no balancete de suspensão e redução. A ausência do pagamento desta estimativa acarreta lançamento da multa de 50% sobre o valor não pago.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PROCESSO CONEXO. DECISÃO ADMNISTRATIVA DEFINITIVA
Deve ser considerado insubsistente o pedido de sobrestamento do julgamento do processo para aguardar a decisão final de processo conexo, quando este último já teve sua decisão administrativa definitiva prolatada em seus autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723710/2019-19
ACÓRDÃO
1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CRBS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE.
GLOSA.
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da
utilização de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a
parcela correspondente do lançamento tributário.
REGIME DE ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO A MENOR. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada
de 50%, incidente sobre a estimativa do mês em que se tornou devida e
não foi paga, bem como multa de ofício proporcional, aplicada sobre o IRPJ
devido em 31 de dezembro e não recolhido.
Para fatos geradores posteriores à Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa isolada com a multa de ofício, sem que isto
represente duplicidade de penalidades para a mesma infração.
ESTIMATIVA. DEZEMBRO. BALANCETE DE SUSPENÇÃO E REDUÇÃO. MULTA.
NÃO RECOLHIMENTO.
É obrigatório por força da legislação o recolhimento da estimativa mensal a
título de antecipação do pagamento do IRPJ devido ao final do período de
apuração quando a base de cálculo do imposto é calculada com base no
lucro real anual. Esta obrigatoriedade se aplica também a estimativa de
dezembro, mesmo quando calculada com base no balancete de suspensão
e redução. A ausência do pagamento desta estimativa acarreta lançamento
da multa de 50% sobre o valor não pago.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
2
Ano-calendário: 2014
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
PROCESSO
CONEXO.
DECISÃO
ADMNISTRATIVA DEFINITIVA
Deve ser considerado insubsistente o pedido de sobrestamento do
julgamento do processo para aguardar a decisão final de processo conexo,
quando este último já teve sua decisão administrativa definitiva prolatada
em seus autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer
do recurso de ofício; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário para considerar insubsistente o
pedido de sobrestamento do julgamento deste processo e manter o crédito tributário lançado em
sua integralidade, devendo ser considerado no momento da execução o pagamento de R$
827.872,23 efetuado após o lançamento; ii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no
14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao
recurso voluntário da recorrente em relação às infrações “muita isolada por falta de insuficiência
no recolhimento de estimativas mensais”, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que afastavam a
tributação. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça manifestou intenção de
apresentar declaração de voto em relação a esta matéria. Entretanto, findo o prazo regimental, a
Conselheira não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF)".

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 6811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no ano-calendário 2014, decorrentes de compensação indevida de prejuízo operacional,
além de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Os
valores dos créditos tributários foram acrescidos de juros de mora de multa de ofício de 75%,
quando aplicável. Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 01-37.251, proferido
pela 1a Turma da DRJ/BEL que julgou a impugnação apresentada:
Mediante o Auto de Infração de fls. 02/09, lavrado em 13/05/2019, o sujeito
passivo em epígrafe foi intimado a recolher o crédito tributário abaixo
discriminado, relativo ao Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do
ano-calendário de 2014, assim distribuído:
em REAIS
Imposto ...............................................................................................14.715.992,22
Juros
de
Mora.........................................................................................6.414.701,00
Multa
Proporcional
..............................................................................11.036.994,16
Multa
Exigida
Isoladamente.................................................................15.200.343,64
Total
do
Crédito
Tributário
..................................................................47.368.031,02
2. As infrações apuradas (com os respectivos enquadramentos legais) estão assim
descritas no lançamento de ofício:
“SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE GERAL
A contribuinte compensou indevidamente prejuízos fiscais de períodos anteriores
na apuração do imposto de renda do ano-calendário 2014, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que faz parte integrante deste
Auto.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
4
Art. 33, parágrafo único, do Decreto-Lei no 2.341, de 1987.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
A contribuinte efetuou o pagamento relativo à antecipação mensal obrigatória
(estimativa) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao mês de
dezembro de 2014, apurada com base no resultado obtido em balancete de
suspensão e/ou redução levantado, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, em montante menor que o devido. Tal situação enseja a imposição da
multa isolada prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2014 e 31/12/2014:
Arts. 222 e 843 do RIR/99;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07” 3.
No Termo de Verificação Fiscal - IRPJ às fls. 11/19, parte integrante do Auto de
Infração, o autor do feito detalha as irregularidades encontradas. No seguimento,
transcrevemse os excertos principais desse relatório:
“(...)
II - DO PROCEDIMENTO FISCAL
3. Inicialmente, cabe-nos registrar que o procedimento de fiscalização tem como
escopo verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos ao ano-calendário 2014. Sendo que o presente termo tratará
exclusivamente das constatações relacionadas ao IRPJ.
4. A ação fiscal teve início em 13 de novembro de 2018, com a ciência pessoal
pela contribuinte do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal.
5. Naquele momento, foi-lhe informado que a ciência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, emitido eletronicamente, dar-se-ia mediante consulta ao
sítio da Receita Federal, na internet, com a utilização do código de acesso
indicado no citado documento, conforme disposto no § 4o do art. 4o da Portaria
RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
6. Por meio do referido Termo, a contribuinte foi intimada a apresentar (i) o
estatuto social e a ata da última assembleia de eleição da diretoria e (ii) os recibos
de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
5
Fiscal (ECF) ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), referentes ao ano-
calendário 2014.
7. Em resposta datada de 03 de dezembro de 2018, a mesma encaminhou os
documentos solicitados.
8. Na sequência, em 18 de dezembro de 2018, foi lavrado termo de intimação
requisitando a apresentação dos balancetes analíticos mensais e dos
demonstrativos mensais de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos por estimativa, referentes ao ano sob exame.
9. Foram solicitados, ainda, os demonstrativos de composição dos prejuízos fiscais
e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
períodos anteriores, compensados nas apurações do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, do ano-calendário 2014, respectivamente, bem como os Livros de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e os de Apuração da Contribuição Social (Lacs), nos
quais constam as apurações dos montantes compensados e o controle dos saldos
a compensar.
10. Os balancetes, demonstrativos de composição e livros fiscais foram
encaminhados pelos Correios, em 17 de janeiro de 2019.
11. No curso da fiscalização, outros termos fiscais foram lavrados com a finalidade
de obter os demonstrativos de apuração dos valores devidos por estimativa do
IRPJ e da CSLL, pois a intimação lavrada em dezembro de 2018 não foi atendida
satisfatoriamente; bem como para obter a relação de bens da contribuinte.
12. De posse das escriturações contábil e fiscal, dos balancetes, demonstrativos e
livros acima citados, a auditoria foi conduzida no sentido de verificar a
regularidade da apuração e recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica
e da contribuição social sobre o lucro líquido, especialmente em relação à
compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL de
períodos anteriores.
III - DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
A) Da compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos anteriores
13. No curso da presente ação fiscal, conforme mencionado, realizamos auditoria
a fim de verificar a regularidade da apuração e recolhimento do imposto de renda
da pessoa jurídica.
14. No exame da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), verificamos que a
contribuinte, na apuração do lucro real, do ano-calendário 2014, deduziu o valor
de R$ 121.734.779,00 a título de compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores.
15. Assim, como relatado, a mesma foi intimada a apresentar o demonstrativo de
composição desse valor, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real, nos
quais foram registradas as apurações dos montantes compensados e efetuado o
controle do saldo a compensar.
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
6
16. Em resposta, foi apresentado o seguinte demonstrativo:

17. Na análise das informações acima, verificamos que elas refletem os registros
lançados nos Livros de Apuração do Lucro Real.
18. Todavia, após consulta ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli), da Receita Federal,
observamos que a contribuinte não possui saldo de prejuízos fiscais a compensar
no ano de 2014. O saldo disponível, no final do ano-calendário 2011, foi
integralmente compensado de ofício na apuração do 1o trimestre do ano de 2012.
19. Referida compensação foi realizada no âmbito do procedimento de
fiscalização instaurado em decorrência do MPF/TDPF no 08.1.04.00-2013-00185-
0, no qual restaram constatadas irregularidades quanto à apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o que
ensejou a lavratura dos correspondentes autos de infração consubstanciados no
processo administrativo no 10830.727834/2016-12.
20. Em consulta às informações do andamento do mencionado processo,
verificamos que a contribuinte, após apresentar recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), protocolou pedido de desistência do
recurso administrativo, bem como renunciou a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundaram o referido recurso.
21. A desistência do recurso administrativo ocorreu com o propósito de incluir os
débitos, controlados pelo referido processo, no Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), instituído pela Medida Provisória no 783, de 2017.
22. Assim, a contribuinte aderiu ao programa e confessou os débitos lançados.
23. Cumpre-nos registrar que, apesar de a contribuinte ter indicado, no
demonstrativo acima, possuir saldo de prejuízos fiscais a compensar no montante
de R$ 189.698.960,29, em 31 de dezembro de 2011, o valor compensado de ofício
foi de R$ 126.544.544,76, pois esse era o valor efetivamente disponível para a
compensação.
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
7
24. A seguir relataremos alguns dos procedimentos adotados no curso da
fiscalização, na qual houve a citada compensação.
25. Após constatar irregularidades na apuração do imposto de renda, dos anos-
calendário 2012 e 2013, a fiscalização, na apuração do crédito tributário,
observou que a contribuinte possuía saldo de prejuízos fiscais a compensar no
final do ano de 2011. Assim, a partir do exame do Livro de Apuração do Lucro
Real, desse anocalendário, a contribuinte foi intimada, em 04 de julho de 2016, a
apresentar o demonstrativo de composição do saldo a compensar, existente em
dezembro de 2001.
26. Referida intimação se deu, pois, os registros do livro não especificavam os
anos de apuração dos prejuízos fiscais, do mesmo modo como o demonstrativo
acima transcrito, apresentado pela contribuinte neste procedimento de
fiscalização, também não especificou. Constava apenas o valor de R$
186.807.798,58, como prejuízo acumulado até 2001.
27. Em resposta a contribuinte apresentou o seguinte demonstrativo de
composição:

28. Do confronto dos valores constantes dos demonstrativos de composição dos
prejuízos fiscais, existentes em dezembro de 2011, apresentados pela
contribuinte, com os registros do Sapli, observou-se que a mesma não deduziu o
valor de R$ 6.490.701,92, utilizado para a liquidação de multas e juros relativos
aos débitos parcelados (pagos) nas condições estabelecidas pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009.
29. Observou-se, ainda, que a empresa não deduziu (baixou) em seu livro o
montante de R$ 55.552.479,92, compensado de ofício no curso de procedimento
fiscal do período de apuração do ano 2000. Referido procedimento, concluído em
2005, deu origem ao processo administrativo no 16327.001478/2005-27, que se
encontra, atualmente, pendente de apreciação pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
8
30. Prosseguindo na identificação do saldo do prejuízo fiscal, existente em 2011,
verificou-se que no Lalur, também, não foi baixado o valor do prejuízo
correspondente à parte cindida da companhia, em operação ocorrida em
04/02/2002. Segundo disposto no art. 33, parágrafo único, do Decreto-Lei no
2.341/87, a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos,
proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido, senão
vejamos: (...)
31. Desta forma, foram efetuadas as correções acima destacadas, apurandose o
saldo acumulado do prejuízo fiscal disponível, em 31/12/2011, no montante de R$
126.544.544,76, o qual foi compensado integralmente na apuração do 1o de
trimestre do ano-calendário 2012.
32. A seguir apresentamos as correções (baixas) efetuadas, a partir das quais
verificamos a inexistência de saldo de prejuízos fiscais a compensar no ano-
calendário 2014:

33. Diante dessa situação, constatamos a compensação indevida de prejuízo
fiscal, no valor de R$ 121.734,779,00, na apuração do lucro real do ano-calendário
2014.
B) Da falta de pagamento de valor devido a título de estimativa mensal do IRPJ
34. No curso do presente procedimento fiscal, verificamos que a empresa CRBS
optou pela apuração anual do imposto de renda calculado sobre o lucro real.
Nessa sistemática, a pessoa jurídica fica sujeita a efetuar, durante o ano-
calendário, o recolhimento de valores a título de antecipações mensais
obrigatórias (estimativas) do imposto.
35. No caso sob exame, a contribuinte, relativamente ao período de janeiro a
novembro de 2014, calculou os valores das estimativas com base na receita bruta
mensal e, no mês de dezembro, levantou balancete de suspensão e/ou redução
para cálculo do montante a pagar.
36. Revisando o citado balancete, observamos que o prejuízo fiscal acima
apontado foi deduzido na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Assim, em razão da inexistência de saldo de prejuízos fiscais a compensar, referida
dedução resultou em pagamento menor que o devido.
37. Tal conduta representa infração à legislação tributária e enseja a imposição da
penalidade prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, transcrito a seguir:
(...)
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
9
IV - DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
38. Em virtude das infrações constatadas, passemos a calcular os montantes
devidos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e do seu adicional, em relação
ao ano-calendário 2014, bem como da multa isolada, os quais serão exigidos
mediante a lavratura de auto de infração.
39. Conforme relatado, a contribuinte, na apuração anual do imposto de renda,
do ano-calendário 2014, compensou indevidamente o valor de R$ 121.734.779,00
a título de prejuízos fiscais de períodos anteriores.
40. Desta forma, recalculamos os montantes devidos do imposto de renda, como
a seguir demonstrado:

41. Quanto à falta de recolhimento de montante do IRPJ, devido a título de mês
de dezembro de 2014, apresentamos abaixo a apuração da multa a ser lançada
ofício:

V – CONCLUSÃO
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
10
42. Restando constatadas irregularidades quanto à apuração e recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, lavramos o competente Auto de Infração para
formalização da exigência dos créditos tributários correspondentes, em
cumprimento ao disposto nos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/18, aprovado pelo Decreto no 9.580/18, cujo presente termo é parte
integrante. (...)”
4. Intimada do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal no dia
20/05/2019 (fls. 6558 e 6686), a contribuinte, representada por seu advogado e
bastante procurador (fls. 6595/6609), protocolizou em 17/06/2019 (fls.
6562/6563) a impugnação parcial de fls. 6564/6593, instruída com os documentos
às fls. 6594/6685, a seguir transcrita nos pontos de interesse ao deslinde da
questão:
“CRBS S.A., com sede na Av. Antarctica no 1.891, Fazenda Santa Úrsula, Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no 56.228.356/0001-31,
por seu advogado (doc. 01), inconformada “data máxima vênia” com o auto de
infração que deu origem ao processo administrativo em referência vem,
tempestivamente, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
apresentar IMPUGNAÇÃO PARCIAL ao referido auto de infração, pelas razões de
fato e de direito a seguir aduzidas.
(...)
DOS FATOS
(...)
Devidamente intimada, a ora Impugnante, embora não concorde com a autuação
fiscal, realizará o pagamento do débito de IRPJ correspondente especificamente à
redução de seu saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores em decorrência
da compensação de ofício realizada no processo administrativo no
10830.727834/2016-12, da utilização para liquidação de multas e juros na anistia
da Lei no 11.941/09 e da cisão realizada em 2002 (doc. 03).
Todavia, com relação à glosa da compensação de prejuízo fiscal de períodos
anteriores no valor de R$55.552.479,92 em decorrência da compensação de ofício
efetuada pelo lançamento autuado no processo administrativo no
16327.001478/2005-27, e também quanto à multa isolada exigida em razão da
insuficiência do recolhimento da estimativa de dezembro de 2014, o lançamento
não merece prosperar, pois:
(i) a compensação de ofício do prejuízo fiscal no valor de R$55.552.479,92
realizada nos autos do processo administrativo no 16327.001478/2005-27, já foi
parcialmente cancelada naqueles autos, e quanto ao montante remanescente
encontra-se ainda pendente de intimação e eventuais recursos perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e/ou Poder Judiciário conforme
reconhecido pelo próprio Termo de Verificação Fiscal, de modo que o presente
lançamento já foi realizado a maior e se cancelado integralmente o lançamento
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
11
anterior será restabelecido saldo de prejuízo fiscal para fazer face à parcela
remanescente do débito de IRPJ discutido nestes autos e também para reduzir a
base de cálculo da multa isolada, afastando assim o único fundamento que
sustenta o lançamento do IRPJ e de parte da multa isolada no caso concreto;
(ii) ademais, é evidente a relação de prejudicialidade existente entre os presentes
autos e o processo administrativo no 16327.001478/2005-27, sendo de rigor
portanto que se aguarde o julgamento definitivo desse último processo para
então avaliar os reflexos nestes autos das decisões lá proferidas;
(iii) quando a “estimativa” de dezembro é calculada com base em balancete de
suspensão/redução, como é o caso dos autos, ou seja, com base no lucro real
apurado, não existe mais uma obrigação de recolhimento antecipado de
estimativa distinta da obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do
ano-base, mas sim uma única obrigação, no mesmo valor e no mesmo prazo, de
modo que não há de se falar em falta de recolhimento de estimativa, sendo desse
modo indevida a aplicação da multa isolada;
(iv) é incabível a aplicação de multa isolada por estar sendo exigida
concomitantemente com a multa de ofício; e (v) apesar de ter deduzido o valor de
IRRF de R$15.684.694,97 no cálculo do débito de IRPJ apurado no ano-base de
2014, o i. fiscal autuante desconsiderou injustificadamente esse valor no cálculo
da multa isolada lançada em razão da suposta insuficiência de recolhimento da
estimativa de dezembro de 2014, que foi apurada mediante levantamento de
balancete suspensão/redução.
É o que se passa a demonstrar.
DO DIREITO
I - QUANTO A GLOSA DECORRENTE DO LANÇAMENTO OBJETO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 16327.001478/2005-27
I.1 - DO CANCELAMENTO DE PARTE DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZOS
FISCAIS REALIZADA NO LANÇAMENTO ANTERIOR
Como visto, a presente autuação fiscal, na parte que remanesce em discussão,
decorre da compensação de ofício de prejuízos fiscais de períodos anteriores
efetuada pelo auto de infração que deu origem ao processo administrativo no
16327.001478/2005-27, no valor de R$55.552.479,92.
A esse respeito, cumpre inicialmente esclarecer que na realidade aquele
lançamento compensou de ofício originalmente o valor de R$57.312.884,67 de
prejuízos fiscais de períodos anteriores (fls. 6435/6454), o qual todavia foi
reduzido para R$55.552.479,92 pela 5a Turma da DRJ/SPOI em razão do
provimento parcial da impugnação apresentada pela ora Impugnante (fls.
6494/6511).
Todavia, apesar de ter juntado cópia do v. acórdão no 1401-002.739 proferido
naqueles autos pela 1a Turma da 4a Câmara da Ia Seção do CARF (fls. 6515/6532),
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
12
o i. Fiscal autuante não se apercebeu que aquela decisão exonerou parte adicional
do crédito tributário lançado.
Com efeito, conforme se observa do v. acórdão no 1401-002.739 (fls. 6515/6532),
a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu parcial provimento ao recurso
voluntário interposto pela ora Impugnante para (i) cancelar a infração relativa à
glosa dos juros de mútuo; (ii) excluir o valor da reserva legal e o imposto pago no
exterior da base de cálculo dos tributos lançados; e (iii) afastar a tributação pela
CSL dos lucros auferidos no exterior antes de 01.10.1999.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial de fls. 6535/6546
apenas contra a parte do “acórdão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF que concedeu provimento parcial ao recurso voluntário ‘no que
tange à exigência de CSLL sobre lucros apurados anteriormente a 01/10/1999’”.
Isto é, restou definitivamente cancelada nos autos do processo administrativo no
16327.001478/2005-27 a infração relativa à glosa dos juros de mútuo, bem como
excluído o valor da reserva legal e do imposto pago no exterior da base de cálculo
dos IRPJ e da CSLL lançados, o que necessariamente conduz à redução do valor do
prejuízo fiscal de períodos anteriores compensado de ofício naqueles autos.
No entanto, a exoneração definitiva desses valores e a consequente redução do
prejuízo fiscal de períodos anteriores compensado de ofício naqueles autos foram
absolutamente desconsiderados pelo i. Fiscal autuante no presente lançamento,
que partiu da compensação de ofício de prejuízos fiscais no valor de
R$55.552.479,92, conforme havia constado da decisão da 5a Turma da DRJ/SPOI
(fls. 6494/6511) posteriormente reformada pelo v. acórdão no 1401-002.739 (fls.
6515/6532).
Assim, de plano já se constata que o presente auto de infração merece ser
parcialmente cancelado de modo que seja considerada a redução da
compensação de ofício de prejuízo fiscal em decorrência da exoneração definitiva
de parte do lançamento do processo administrativo no 16327.001478/2005-27,
conforme reconhecido pelo v. acórdão no 1401-002.739 (fls. 6515/6532), inclusive
no que tange à multa isolada lançada.
Mas não é tudo.
I.2 - DA PREJUDICIALIDADE: NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
Quanto à parcela remanescente, cabe destacar que, conforme consta do Termo
de Verificação Fiscal e do auto de infração, o débito de IRPJ do ano-base de 2014
foi lançado sob o fundamento de que “a contribuinte compensou indevidamente
prejuízos fiscais de períodos anteriores na apuração do imposto de renda do
anocalendário 2014”, uma vez que “a empresa não deduziu (baixou) em seu livro
o montante de R$55.552.479,92, compensado de oficio no curso de procedimento
fiscal do período de apuração do ano 2000. Referido procedimento, concluído em
2005, deu origem ao processo administrativo no 16327.001478/2005-27, que se
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
13
encontra, atualmente, pendente de apreciação pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais”.
Como se observa, a exigência da parcela remanescente do IRPJ do anobase de
2014 decorre da compensação de ofício do saldo de prejuízos fiscais de períodos
anteriores efetuada por meio do lançamento autuado nos autos do processo
administrativo no 16327.001478/2005-27, o que teria ensejado a suposta
“compensação indevida” do lucro real do ano-base de 2014.
Igualmente, a multa isolada por suposta insuficiência do recolhimento da
estimativa de IRPJ de dezembro de 2004 foi lançada ao argumento de que “em
razão da inexistência de saldo de prejuízos fiscais a compensar, referida dedução
resultou em pagamento menor que o devido”, isto é, também decorre em parte
da compensação de ofício de prejuízos fiscais de períodos anteriores realizada
pelo auto de infração objeto do processo administrativo no 16327.001478/2005-
27.
Assim, resta evidente a relação de prejudicialidade entre este processo e o auto
de infração objeto do processo administrativo no 16327.001478/2005-27, razão
pela qual o presente feito deve ser sobrestado até decisão final a ser proferida
quanto ao lançamento autuado nesse último processo, ou então quando menos
deve ser suspensa a exigibilidade do presente crédito tributário, sob pena de
cobrança indevida.
Com efeito, como visto, o prejuízo fiscal de períodos anteriores compensado pela
Impugnante em sua ECF do ano-base de 2014 foi revertido pelo i.
Fiscal autuante em razão, dentre outras que não estão sendo questionadas, do
auto de infração que deu origem ao processo administrativo no
16327.001478/2005-27.
Ocorre que o lançamento objeto do processo administrativo no
16327.001478/2005-27 está sendo questionado pela ora Impugnante na esfera
administrativa, estando atualmente pendente de julgamento perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme aliás restou expressamente
reconhecido pelo próprio i. Fiscal autuante, “verbis”: (...)
Com efeito, conforme se observa de extrato de andamentos relativo ao processo
administrativo no 16327.001478/2005-27 (doc. 04), em 09.10.2018 foi
disponibilizado o v. acórdão no 1401-002.739, proferido pela 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF, que deu parcial provimento ao recurso voluntário
para (i) cancelar a infração relativa à glosa dos juros de mútuo; (ii) excluir o valor
da reserva legal e do imposto pago no exterior da base de cálculo dos tributos
lançados; e (iii) afastar a tributação pela CSL dos lucros auferidos no exterior antes
de 01.10.1999.
Além disso, verifica-se do mesmo extrato de andamentos que em 03.12.2018 a
Fazenda Nacional interpôs recurso especial em face do v. Acórdão no1401-
002.739, o que ensejou o i. Fiscal autante a consignar expressamente no Termo
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
14
de Verificação fiscal que o processo administrativo no 16327.001478/2005-27 “se
encontra, atualmente, pendente de apreciação pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais”.
Ressalte-se, nesse aspecto, que a Impugnante ainda não foi intimada do v.
acórdão no 1401-002.739, sendo certo o seu direito à oposição de embargos de
declaração ou de interposição de recurso especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais visando o cancelamento integral do lançamento autuado no processo
administrativo no 16327.001478/2005-27.
Desse modo, caso sobrevenha decisão favorável à Impugnante na esfera
administrativa ou judicial cancelando o auto de infração objeto do processo
administrativo n° 16327.001478/2005-27, consequentemente será restabelecido
o prejuízo fiscal para a compensação da parcela remanescente do lucro real
autuado quanto ao ano-base de 2014, sendo manifesta, portanto, a relação de
prejudicialidade entre os processos.
Da mesma forma, tendo a multa isolada sido lançada “em razão da inexistência de
saldo de prejuízos fiscais a compensar”, o cancelamento do lançamento autuado
no processo administrativo no 16327.001478/2005-27 ensejará, por decorrência
lógica do próprio Termo de Verificação Fiscal, o seu cancelamento parcial, o que
apenas confirma a prejudicialidade existente entre os processos.
Por isso, impõe-se o SOBRESTAMENTO do presente processo até decisão final
administrativa ou judicial quanto àquele lançamento, nos termos do artigo 12 da
Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a” do
Novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, que possuem a seguinte redação:
(...)
Nesse sentido, em situação semelhante à presente, versando sobre a glosa de
prejuízo fiscal utilizado em períodos posteriores, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF determinou o sobrestamento do processo
administrativo até o julgamento daquele que lhe era prejudicial, conforme se
observa do voto do i. Relator Conselheiro Flávio Franco Corrêa, “verbis”:
(...)
A jurisprudência da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
também corrobora o entendimento de sobrestamento de processo administrativo
até o julgamento de feito prejudicial, conforme se observa do voto do i. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
(...)
Nesse sentido posicionou-se o Conselheiro Eduardo de Andrade, que foi
acompanhado pela unanimidade dos votos da 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF, “verbis”:
(...)
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
15
Vale ressaltar ainda que, com base no artigo 265, inciso IV, do Código de Processo
Civil de 1973, que possui redação idêntica ao artigo 313, inciso V, “a” do Novo
Código de Processo Civil, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu
sobrestar a apreciação de litígio até o julgamento de processo prejudicial, em
decisão assim ementada:
(...)
Do referido julgado, colhe-se o seguinte excerto do voto da Conselheira Relatora,
Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, “verbis”:
(...)
Dúvida não resta, portanto, quanto à necessidade de sobrestar o presente feito
até decisão final quanto à legitimidade do auto de infração que deu origem ao
processo administrativo no 16327.001478/2005-27, o qual aguarda julgamento
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (doc. 04), conforme aliás
reconhecido no próprio Termo de Verificação Fiscal, como meio de evitar decisões
conflitantes e promover economia processual, tendo em vista a relação de
prejudicialidade e dependência entre os processos, ou então quando menos de
suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário até julgamento final
quanto à legitimidade daquele auto de infração, sob pena de eventual cobrança
indevida.
Mas não é só.
II - DOS ARGUMENTOS AUTÔNOMOS PARA O CANCELAMENTO DA MULTA
ISOLADA Independentemente do quanto acima alegado e do não questionamento
da redução de parte saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores, certo é que
a multa isolada por recolhimento a menor da estimativa de IRPJ de dezembro de
2014 merece ser cancelada, conforme se passa a demonstrar.
II.1 - NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA QUANTO À ESTIMATIVA DE
DEZEMBRO APURADA COM BASE EM BALANCETE DE SUSPENSÃO
Dispõe o Termo de Verificação Fiscal que “em razão da inexistência de saldo de
prejuízos fiscais a compensar, referida dedução resultou em pagamento menor
que o devido”, o que “representa infração à legislação tributária e enseja a
imposição da penalidade prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007”.
Ou seja, pretende o i. Fiscal autante exigir da Impugnante, com fundamento no
artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/96, multa isolada em razão do suposto
recolhimento a menor da estimativa de IRPJ de dezembro de 2014.
Nesse aspecto, vale inicialmente destacar que o prazo para pagamento das
estimativas de dezembro é exatamente o mesmo que aquele estabelecido para o
pagamento do ajuste anual, qual seja, o último dia útil de janeiro, muito embora
não se desconheça a permissão legal para o recolhimento do ajuste anual até o
último dia útil março mas desde que acrescidos de juros.
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
16
Por outro lado, cumpre salientar que no caso concreto a Impugnante “efetuou o
pagamento relativo à antecipação mensal obrigatória (estimativa) do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao mês de dezembro de 2014, apurada
com base no resultado obtido em balancete de suspensão e/ou redução
levantado, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, em montante
menor que o devido”, conforme consta da descrição do auto de infração.
Nessas condições, quando a “estimativa” de dezembro é calculada com base em
balancete de suspensão/redução, como é o caso, ou seja, com base no seu lucro
real, não existe mais uma obrigação de recolhimento antecipado de estimativa
distinta da obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do ano-base,
mas sim uma única obrigação, no mesmo valor e no mesmo prazo.
Exatamente nesse sentido, aliás, decidiu recentemente a C. 5a Turma da DRJ/SPO,
em processo de interesse da própria Impugnante, por meio do acórdão assim
ementado, “verbis”:
(...)
Do voto do ilustre Relator assim constou:
(...)
Já na Declaração de Voto da ilustre Auditora da Receita Federal Noêmia Naoe
Murakami lê-se o seguinte, “verbis”:
(...)
Portanto, diversamente de todas as demais estimativas cujo não recolhimento
antecipado acarreta um prejuízo ao Erário - o que em tese poderia em
determinadas circunstâncias justificar a multa lançada -, no caso concreto não
ocorre esse “retardamento” em relação ao ajuste anual, não havendo que se falar
assim em multa isolada, sob pena de se penalizar em duplicidade a falta de
pagamento de um mesmo valor numa mesma data.
Mas não é tudo.
II.2 - DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA CONCOMITANTEMENTE COM A
MULTA DE OFÍCIO
Como se não bastasse, cumpre ressaltar que, tendo também sido cobrada da
Impugnante a multa de ofício prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
não cabe a exigência concomitante da multa isolada prevista no seu inciso II em
razão do princípio da consunção, em razão do qual a imposição de penalidade
inerente a uma conduta de maior gravidade (no caso o suposto não pagamento
dos tributos) absorve a penalidade correspondente à conduta de menor gravidade
(no caso o não pagamento das estimativas mensais), sobretudo quando ambos
decorrem da mesma infração.
Vale salientar que tal entendimento já foi acolhido por ambas as Turmas do E. STJ
competentes para o exame da matéria, cabendo primeiramente referir decisão
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
17
unânime e já transitada em julgado proferida pela C. 2a Turma do STJ em
17.03.2015, assim ementada:
(...)
Valendo ainda transcrever, por seu didatismo, o voto proferido por seu relator, I.
Ministro Humberto Martins, “verbis”:
(...)
Nesse mesmo sentido foi a decisão também unânime da C. 2a Turma proferida em
28.09.2015 e também já transitada em julgado, assim ementada:
(...)
Vale ainda referir decisão ainda mais recente da C. 2a Turma proferida em
19.04.2016 que, reportando-se às duas decisões acima, já dá notícia do caráter
pacífico da matéria, “verbis”:
(...)
Ademais, cabe referir nesse sentido decisão da I. Ministra Regina Helena Costa, da
C. 1a Turma do STJ, que em 25.05.2016 negou seguimento a recurso especial da
Fazenda Nacional exatamente com base nos precedentes da C.
2a Turma acima mencionados, “verbis”: (...)
Por fim, vale mencionar no mesmo sentido decisão proferida em 25.09.2017 pelo
I. Ministro Benedito Gonçalves, da C. 1a Turma do STJ, “verbis”:
(...)
Por outro lado, o antigo E. Conselho de Contribuintes tem entendimento pacífico
no sentido de que se a multa isolada incide sobre a mesma base de cálculo da
multa de ofício não pode prevalecer sob pena de ocorrer dupla penalização sobre
o mesmo fato. Eis alguns acórdãos nesse sentido:
(...)
Como se vê, os precedentes jurisprudenciais acima reproduzidos não admitiram a
imposição da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício sobre a
mesma base de cálculo, sob pena de penalizar duplamente a pessoa jurídica.
Ademais, não tem sentido algum que em casos como o presente, em que após o
encerramento do período-base a fiscalização procede à lavratura de auto de
infração, pudesse ela exigir além da multa sobre suposta diferença de tributos
apurada ao final do período-base também multa sobre os valores das estimativas
mensais que compõem aquele valor apurado ao final do exercício.
Nesse mesmo sentido, decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como se verifica claramente da ementa do acórdão no CSRF/01-05.078, de
17.10.2004:
(...)
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
18
Do voto condutor desse acórdão, vale transcrever ainda o seguinte excerto,
“verbis”:
(...)
Nem se alegue que a Lei no 11.488, de 15.06.2007, teria alterado esse cenário,
uma vez que essa lei simplesmente reduziu a multa isolada de 75% para 50%,
continuando plenamente válido o entendimento no sentido de que esta multa
não pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício quando incidentes
sobre a mesma base, como já decidiu a C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF após a referida alteração, “verbis”:
(...)
Aliás, exatamente no mesmo sentido foi a decisão da C. 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão no 9101-01.402, de 04.09.2012, “verbis”:
(...)
Dúvida não remanesce, assim, quanto à impossibilidade de a multa isolada ser
exigida concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ lançado,
devendo o presente recurso ser provido também quanto a este ponto,
determinando-se o cancelamento da mencionada penalidade.
Ainda há mais.
II.3 - SUBSIDIARIAMENTE: DA INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DA MULTA
ISOLADA
Admitindo-se, apenas para argumentar, que pelas razões acima já não seja
integralmente cancela a multa isolada, cabe destacar que no cálculo do débito de
IRPJ do ano-base de 2014 lançado o i. Fiscal autuante deduziu os valores de
R$403.908.888,29 de estimativas e de R$15.684.694,97 de IRRF, conforme se
observa do Termo de Verificação Fiscal, “verbis”:
(...)
No entanto, ao calcular o valor da multa isolada por suposta insuficiência de
recolhimento da estimativa de dezembro de 2014, a qual foi apurada por meio de
levantamento de balancete suspensão/redução, o i. Fiscal autuante efetuou a
dedução apenas do valor de R$403.908.888,19, correspondente ao somatório de
R$325.686.317,02 de estimativas anteriores, de R$845.972,06 de IRRF e de
R$77.376.599,11 relativa à estimativa de dezembro de 2014, “verbis”:
(...)
Como se observa, muito embora tenha reconhecido a legitimidade da dedução do
IRRF de R$15.684.694,97 no cálculo do débito de IRPJ do ano-base de 2014, o i.
Fiscal autuante desconsiderou o valor de R$15.684.694,97 de IRRF no cálculo da
multa isolada em razão da suposta insuficiência de recolhimento da estimativa de
dezembro de 2014, a qual foi apurada mediante levantamento de balancete
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
19
suspensão/redução, conforme expressamente consignado no auto de infração,
“verbis”:
(...)
Todavia, tendo optado pela apuração da estimativa por meio de levantamento de
balancete suspensão/redução, certo é que a Impugnante também faz jus à
dedução do valor do IRRF de R$15.684.694,97 no cálculo da estimativa de
dezembro de 2014, e, consequentemente, no cálculo da multa isolada pela
suposta insuficiência de seu recolhimento.
De fato, dispõem os artigos 10 e 12 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014
que: (...)
Assim, “data máxima vênia”, resta evidente o erro incorrido pelo i. Fiscal autuante
no cálculo da multa isolada lançada com base no suposto recolhimento a menor
da estimativa de dezembro de 2014, a qual quando menos deve ser reduzida em
razão da dedução do valor de R$15.684.694,97 de IRRF.
PEDIDO
Diante do exposto, pede e espera a Impugnante seja acolhida a presente
impugnação para que, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de
agosto de 2015, e do artigo 313, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, seja
sobrestado o presente feito até decisão final quanto à legitimidade do auto de
infração que deu azo ao processo administrativo no 16327.001478/2005-27,
tendo em vista a relação de prejudicialidade e dependência existente, ou então
quando menos que seja suspensa a exigibilidade do presente crédito tributário
até julgamento final a esse respeito, sob pena de cobrança indevida.
Requer, outrossim, seja ao final acolhida a presente impugnação para o fim de se
reconhecer a insubsistência da parcela remanescente do auto de infração lavrado,
aplicando-se ao caso concreto o que for decidido no processo administrativo no
16327.001478/2005-27, bem como, independentemente do quanto decidido
naquele processo prejudicial, seja integralmente cancelada a multa isolada.”
5. Por intermédio do despacho de fl. 6689, servidor da Delegacia da Receita
Federal (DRF) em Campinas/SP informa que houve pagamento (já alocado) da
parte não impugnada do crédito tributário lançado. Esse recolhimento encontra-
se devidamente consignado no extrato do processo acostado às fls. 6686/6688.
A DRJ/BEL considerou parcialmente procedente a impugnação apresentada,
exonerando em parte o crédito tributário lançado, exarando as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
20
Considera-se não impugnada a parcela do lançamento com a qual o sujeito
passivo expressamente concorda, ocorrendo ainda a preclusão do direito a sua
contestação em momento posterior.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante. A Administração Pública tem o
dever de impulsionar o processo, em respeito ao princípio da oficialidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não
se constituem em normas complementares da legislação tributária, razão porque
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto das decisões.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE. GLOSA.
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da utilização
de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a parcela
correspondente do lançamento tributário.
REGIME DE ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO A MENOR. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada de
50%, incidente sobre a estimativa do mês em que se tornou devida e não foi paga,
bem como multa de ofício proporcional, aplicada sobre o IRPJ devido em 31 de
dezembro e não recolhido.
Para fatos geradores posteriores à Medida Provisória no 351, de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 2007, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa isolada com a multa de ofício, sem que isto represente duplicidade de
penalidades para a mesma infração.
DECLARAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, a retificação de declaração por iniciativa do
próprio contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
21
Em razão do valor exonerado foi interposto recurso de ofício nos termos do 34,
inciso I, do Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 29/11/2019 (fl 6.728) e apresentou recurso voluntário (fls.
6.731/6.759) em 20/12/2019, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 6.729,
alegando em síntese que:
- Há equívoco no cálculo do valor exonerado pela DRJ/BEL
- Pugna pelo sobrestamento do processo
- Não cabe multa isolada quanto à estimativa de dezembro com base no balancete
de suspensão.
- Não cabe multa isolada concomitante com a multa de ofício.
- Estaria incorreta o cálculo da multa isolada.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário de CSLL lançado no valor de
foi interposto pelo Presidente da DRJ/BEL recurso de ofício nos termos do art 34, Inciso I, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portaria MF n° 02/2023, atualmente vigente, estabelece que o Recurso de Ofício
será impetrado quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
22
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O valor exonerado pela decisão de primeira instância soma R$ 5.686.549,68,
correspondente ao valor do principal mais multa de 75%.
Quadro abaixo demonstra os valores do principal e da multa de ofício relativos ao
lançamento de IRPJ exonerados pela DRJ/BEL, considerando a correção dos equívocos nos cálculos
do valor exonerado explicitado na análise do mérito, além do valor da multa isolada também
exonerada:
Tributo Principal
Multa de ofício Multa isolada Total
IRPJ
2.527.355,42 1.895.516,57
1.263.677,70
5.686.549,68
Assim, temos que que a norma vigente na época da apreciação do recurso de ofício
é a Portaria MF n° 02/2023, estabelecendo o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para interposição de recurso de ofício. Ocorre que total exonerado foi em valor inferior, como é
demonstrado na tabela acima.
Desta maneira, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pelo
Presidente da 1a Turma da DRJ/BEL, por esse motivo deixo de apreciá-lo.
Dos fatos
O presente auto de infração foi lavrado em virtude de a autoridade fiscal ter
identificado que a recorrente não teria saldo suficiente para compensar o prejuízo fiscal apurado
em anos anteriores com a base de cálculo do IRPJ do ano fiscalizado.
Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal identificou que a
recorrente deduziu da apuração do lucro real do ano calendário de 2014 o valor de R$
121.734.779,00 a título de compensação de prejuízo fiscal de períodos anteriores.
No entanto, ao analisar os sistemas internos da RFB que controlam os prejuízos
acumulados em anos anteriores, especialmente o e-Sapli, verificou que, a então fiscalizada, não
deu baixa em seus livros fiscais de prejuízos acumulados até o ano calendário de 2011 que já
teriam sido utilizados em procedimentos de ofício, para quitação de débitos em razão de
benefícios fiscais concedidos pela União e, ainda, uma baixa de prejuízo por cisão.
Esses valores estão discriminados na tabela colacionada abaixo, retirada do TVF:
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
23

Desta forma efetuou o lançamento do crédito tributário de IRPJ excedente,
utilizando a base de cálculo correspondente entre o que foi apurado pela recorrente em suas
declarações e o que foi calculado pela autoridade fiscal após a glosa da compensação de prejuízo
fiscal.
Em razão disto também foi efetuado o lançamento de multa por recolhimento a
menor da estimativa de dezembro de 2014.
Em julgamento de primeira instância a 1a Turma da DRJ/BEL, preliminarmente,
identificou que, embora não concordasse com esta parte da autuação, a autuada não contestou as
seguintes baixas de prejuízos acumulados:
-
Compensação de ofício realizada no processo administrativo no
10830.727834/2016-12, no valor de R$ 126.544.544,76.
- Utilização para liquidação de multas e juros na anistia da Lei no 11.941, no valor de
R$ 6.490.701,92.
- Baixa devida à cisão, no valor de R$ 1.111.233,70.
Restando em litígio, portanto, apenas a glosa da compensação de prejuízos
acumulados de anos anteriores referente à compensação de ofício consubstanciada no processo
administrativo n° 16327.001478/2005-27, no valor de R$ 55.552.479,92.
Sobre este ponto a DRJ/BEL deu provimento parcial à impugnação apresentada para
alterar o saldo disponível de prejuízos acumulados de zero para R$ 10.109.421,64, em razão da
alteração do lançamento do crédito tributário lançado nos autos do processo n°
16327.001478/2005-27:
16. Em face da exoneração parcial da matéria tributável procedida pela decisão
colegiada do Carf, há que se refazer o cálculo do prejuízo fiscal compensado de
ofício no processo administrativo no 16327.001478/2005-27. Consultando o Auto
de Infração IRPJ e o Termo de Verificação Fiscal referentes ao citado processo (fls.
6436, 6439 e 6458/6459), chega-se aos resultados consolidados na tabela abaixo:
Prejuízo Fiscal Compensado de Ofício - Processo no 16327.001478/2005-27
(Ajustado Pelo Carf)
Ano-Calendário 2000
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
24
A. Matéria Tributável Lançada
191.042.948,91
(-) Reserva Legal
15.978.567,92
(-) Imposto Pagos no Exterior
6.100.407,15
(-) Despesas de Juros de Mútuo
17.487.112,90
(-) Prejuízo do Período
0,00
B. Resultado Antes da Compensação
151.476.860,94
C. Prejuízo Fiscal Compensado de Ofício Ajustado (B x 30%) 45.443.058,28
17. Tendo em vista o novo valor para o prejuízo fiscal compensado de ofício no
processo administrativo no 16327.001478/2005-27, insta retificar a planilha
exibida no item 10, retro, que contém as correções (baixas) efetivadas pelo autor
do feito no prejuízo fiscal acumulado até 2011, apurado pela pessoa jurídica.
Realizando a alteração em comento, passase a ter saldo disponível de prejuízos
fiscais a compensar no ano-calendário de 2014, no valor de R$10.109.421,64,
segundo demonstrado na tabela abaixo:
Apuração do Prejuízo Fiscal Acumulado Até 2011 – Ajustado
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Prejuízo Fiscal Acumulado Até 2011 - Demonstrativo da
Contribuinte
189.698.960,30
(-) Prejuízo Fiscal Utilizado - Lei no 11.941, de 2009
6.490.701,92
(-) Prejuízo Fiscal Compensado de Ofício Ajustado - Processo no
16327.001478/2005-27
45.443.058,28
(-) Prejuízo Fiscal - Baixa Devida à Cisão (0,76%) - Ano 2002
1.111.233,70
Prejuízo Fiscal Acumulado Até 2011 – Ajustado
136.653.966,40
(-) Prejuízo Fiscal Compensado de Ofício - Processo no
10830.727834/2016-12
126.544.544,76
Saldo Disponível de Prejuízos Fiscais
10.109.421,64
18. Em virtude dos ajustes ora procedidos e da consequente apuração de saldo
disponível de prejuízos fiscais a compensar no ano-calendário de 2014, faz-se
necessário, em relação a esse ano-calendário, calcular os montantes devidos do
IRPJ e do seu adicional, bem como da multa exigida isoladamente, ainda
remanescentes.
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
25
Em razão da alteração do prejuízo fiscal acumulados a DRJ/BEL exonerou
parcialmente os créditos tributários, mantendo os valores de R$ 12.188.636,80 para o IRPJ e R$
13.936.665,94 para multa isolada:
19. Diante das razões até aqui alinhadas, devem ser exigidos o IRPJ e a multa
isolada remanescentes nos valores de R$12.188.636,80 e R$13.936.665,94,
respectivamente, apurados de conformidade com os demonstrativos acima
exibidos.
Do sobrestamento do julgamento
Em razão de não ser definitiva, a época da prolação do Acórdão recorrido, a decisão
no processo 16327.001478/2005-27 que considerou passível de compensação parte do prejuízo
acumulado de anos anteriores utilizado naquele feito a recorrente pugna pelo sobrestamento do
presente processo até que seja prolatada decisão definitiva.
Ocorre que, o citado processo já se encontra encerrado e com decisão
administrativa definitiva prolatada pela 1a Turma da CSRF, Acórdão no 9101-006.384, que negou
provimento ao recurso especial impetrado pela Fazenda Nacional.

Tendo em vista decisão definitiva prolatada nos autos do processo n°
16327.001478/2005-27, negando provimento ao recurso especial impetrado pela Fazenda
Nacional, não houve qualquer alteração que acarretasse modificações no auto de infração aqui
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
26
discutido. Da mesma forma torna insubsistente o pleito da recorrente de sobrestamento deste
julgamento.
Do mérito
Afirma a recorrente que houve erro de cálculo da DRJ/BEL na apuração do IRPJ a
pagar, uma vez que o valor exonerado pela instância julgadora a quo foi R$ 1.699.483,19, quando
o correto seria R$ 2.527.355,41. Isto porque esta seria a diferença de imposto a ser exonerado em
razão do valor de R$ 10.109.421,64 referente aos prejuízos acumulados resultantes do que foi
decidido no Acórdão n° 1401-002.739, proferido nos autos do processo n° 16327.001478/2005-27.
Para ilustrar esta argumentação traz a seguinte tabela:

Ressalta que “o erro em questão decorre do fato de a DRJ/BEL ter deduzido do valor
exonerado o montante de R$ 827.872,23, que foi recolhido pela Recorrente logo após ter tomado
ciência do presente auto de infração”.
Concluindo sua argumentação afirmando que “o valor total a ser mantido não é R$
35.266.780,34 como apurou a DRJ/BEL, mas sim R$ 33.818.003,95”
Pois bem, de fato há um equívoco no cálculo do valor exonerado pelo Acórdão
recorrido, mas que não acarretou alterações no valor mantido dos tributos lançados, como será
demonstrado a seguir.
Para demonstrar o novo valor do crédito tributário lançado a decisão de piso traz a
seguinte tabela comparativa em que o que foi apurado pela recorrente e o que foi decidido pela
DRJ/BEL:

Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
27

Como podemos observar pelos trechos destacados por este Relator, o Acórdão
recorrido apurou o IRPJ a pagar considerando o saldo do prejuízo fiscal, remanescente do
processo n° 16327.001478/2005-27, o valor de R$ 10.109.421,64, o mesmo apontado no recurso
voluntário.
O valor do imposto a pagar de R$ 12.188.636,80, demonstrado acima, é o mesmo
mantido pelo Acórdão recorrido conforme tabela constante em sua parte dispositiva e
colacionada abaixo:

De fato, há uma divergência no valor exonerado de IRPJ apontado nesta tabela e o
que foi apurado pela DRJ, conforme demonstrado pela recorrente, no entanto esta divergência
não influenciou no crédito tributário lançado e mantido.
Isto porque a divergência ocorreu pelo fato de o Acórdão recorrido ter considerado
como valor exonerado o equivalente entre a diferença entre o que foi impugnado e o que foi
mantido (R$ 13.888.119,99 – R$ 12.188.636,80), totalizando R$ 1.699.483,19, conforme a tabela
acima.
Desta maneira, a divergência apontada não está no que foi mantido, pois, este, foi
calculada de maneira correta. A diferença está no valor que a DRJ considerou como base para
calcular o valor exonerado.
Isto porque o valor de base para se calcular o valor do imposto exonerado não é o
que foi impugnado, como apontado na tabela acima, mas o que foi de fato lançado pela
fiscalização no montante de R$ 14.715.992,22, assim o que foi exonerado pela DRJ foi a diferença
entre o valor lançado e o que foi mantido no julgamento da impugnação (14.715.992,22-
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
28
12.188.636,80), resultando no montante de IRPJ exonerado de R$ 2.527.355,42, conforme o
apontado pela recorrente.
Assim, também está incorreto o valor da multa de ofício exonerado, que deve ser
alterado de R$ 1.274.612,39 para R$ 1.895.516,57.
Por fim, com essas alterações o total exonerado pela decisão de primeira instância
foi de R$ 5.686.549,69, conforme tabela abaixo, sendo este o valor que foi considerado para não
conhecimento do recurso de ofício:

Valor lançado
Valor mantido pela
DRJ
Valor exonerado
IRPJ
14.715.992,22
12.188.636,80
2.527.355,42
Multa de ofício
11.036.994,16
9.141.477,60
1.895.516,57
Multa isolada
15.200.343,64
13.936.665,94
1.263.677,70
Total
40.953.330,02
35.266.780,34
5.686.549,68
Portanto, embora o equívoco no cálculo do valor exonerado não acarretou
alterações no valor mantido pela decisão de primeira instância, é bem verdade que não foi
considerado o pagamento do auto de infração da parte que não foi impugnada.
Assim, no momento da execução o pagamento efetuado no valor de R$ 827.872,23
deverá ser abatido do total lançado na parte que não foi impugnada.
Do não cabimento da multa de isolada concomitantemente com a multa de ofício
A recorrente contesta a aplicação da multa isolada pelo recolhimento a menor da
estimativa de dezembro em concomitância da aplicação da multa de ofício.
Sobre esta matéria trago o voto da então Conselheira da CSRF Adriana Gomes Rêgo,
Relatora do Acórdão n° 9101-002.750 da 1a Turma da Câmara Superior, adotando-o como meu,
por possuir o mesmo entendimento:
No mérito, a questão a ser dirimida no presente recurso diz respeito à
possibilidade de serem aplicadas, simultaneamente, a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas mensais, e a multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que
devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
29
Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade
anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a
regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos
mensais a título de estimativas.
Como se vê nos autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 955 e ss), a multa isolada
aplicada pela falta de recolhimento das estimativas mensais desses tributos teve
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
30
fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, mais precisamente em seu inciso II,
alínea "b", com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A exigência da multa isolada foi mantida pela autoridade julgadora de 1a
Instância, mas, no julgamento do Recurso Voluntário, o colegiado a quo, por
maioria de votos, acatou as alegações da autuada e exonerou a multa isolada
exigida nestes autos por entender que (i) "em razão de uma mesma conduta
(recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL no anocalendário de 2008 em razão de
dedução indevida), foram aplicadas duas penalidades distintas contra a
recorrente (multa isolada e multa de ofício)"; (ii) "o dever de antecipar apenas
existe enquanto houver uma obrigação a ser antecipada (isto é, enquanto ainda
não tiver ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL), é forçoso concluir que a base
imponível da multa isolada desaparece após o final do exercício (momento da
ocorrência do fato gerador), deixando de ser possível, portanto, a aplicação dessa
penalidade".
Todavia, discordo de tal entendimento porque vislumbro que as penalidades
exigidas são autônomas e incidem sobre infrações distintas.
A exemplo do que argumenta a Contribuinte em suas contrarrazões, há aqueles
que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela
Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488,
de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à aplicação da
multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a
vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse sentido
invocam que a própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de
2007, limitou-se a esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o
percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa
jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da multa
de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo da multa de mora. E, ainda que se entenda que a identidade de bases
de cálculo foi superada pela nova redação do dispositivo legal, para essas
pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem de falta de
recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da penalidade menos
gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste
anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo
opta por postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos
incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
31
ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir
reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi
prevista nos mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste
anual, ou seja, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição, inclusive no mesmo percentual de 75%, e passível de agravamento
ou qualificação se presentes as circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal.
Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
anocalendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que
não houver sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no
1.725, de 1998) (Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
[...]
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
32
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes
para a falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre
este conflito, a jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente
contra a subsistência da multa isolada, porque calculada a partir da mesma base
de cálculo punida com a multa proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela
Medida Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a
primeira de 75% calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser
recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art.
44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do
ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as
hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram
restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e declaração do imposto ou
contribuição.
Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição
social
sobre
o
lucro
líquido,

no
ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
I ­ (revogado);
II ­ (revogado);
III ­ (revogado);
IV ­ (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
33
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no
101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a
multa isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para
valor do pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou
dependência, da multa isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal,
apurado sob base estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta
CSRF, valendo mencionar dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos
nos 9101-00577, de 18 de maio de 2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de
2010, 9101-00.879, de 23 de fevereiro de 2011, no 9101-001.265, de 23 de
novembro de 2011, no 9101-001.336, de 26 de abril de 2012, no
9101-001.547, de 22 de janeiro de 2013, no 9101-001.771, de 16 de
outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de fevereiro de 2015, todos
assim ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve
ser calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base
estimada ao longo do ano.
Daí porque despropositada a decisão recorrida que, após reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 pela Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos
legais acima, abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à
multa proporcional.
Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi
dito o seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas.
Isso porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação
do citado art. 44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho,
sendo que à época da edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse
entendimento. Vejamos novamente a redação de parte [das] disposições
do art. 44 da Lei 9.430/1996 alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho
quanto à impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a
multa de oficio, além de outros entendimentos no sentido de que não
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
34
poderia ser exigida se apurado prejuízo fiscal no encerramento do
ano-calendário, ou se o tributo tivesse sido integralmente pago no ajuste
anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou
seja, deixou de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas
multas. E não se diga que seria esquecimento, pois, logo a seguir, no
parágrafo § 1o, excetuou a cumulatividade de penalidades quando a ensejar
a aplicação dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do
art. 44 da [Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa
hipótese, que aliás é a questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa
cumulatividade é mesmo indevida.
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse
“mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no]
9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso
subordinado a um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430, de 1996), tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo
(art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto,
do inciso então preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no
11.488, de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir,
iniludivelmente, às duas multas em conjunto, e não mais em separado,
como dava a entender a antiga redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a
possibilidade de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria
necessário, sim se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa
possibilidade, o que nela não foi feito. Por conseguinte, não há que se falar
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
35
como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de seu recurso voluntário
em “identidade quanto ao critério pessoal e material de ambas as normas
sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o
critério material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral
do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da
multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o
da multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente,
não se confunde com aquela. (grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável
ao final do ano-calendário. A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do
dever de antecipar, mora que prejudica a União durante o período verificado
entre a data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do
ano-calendário. A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da
ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra
penalidade e a juros de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano
subsequente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade
àquela aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo
ao descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo
voluntariamente se vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração
do lucro tributável apenas ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida
Súmula CARF no 105.
Explico.
O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08
de dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes,
rejeitado pelo Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Veja-se, abaixo,
os verbetes submetidos a votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 20092
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
36
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada
decorrente da falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]
II- ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a TURMA DA
CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em
razão do não recolhimento do imposto de renda devido em carnê-leão
aplicada em concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104­22036, de 09/06/2006; 3401­ 00078, de
01/06/2009; 3401­00047, de 06/05/2009; 104­23338, de 26/06/2008;
9202­00.699, de 13/04/2010; 9202-01.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III- ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a TURMA DA
CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em
razão do não recolhimento do imposto de renda devido em carnê-leão
aplicada em concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104­22036, de 09/06/2006; 3401­ 00078, de
01/06/2009; 3401­00047, de 06/05/2009; 104­23338, de 26/06/2008;
9202­00.699, de 13/04/2010; 9202­01.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
PORTARIA No- 18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 20134
[...]
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
37
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA
Até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, incabível a aplicação
concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e
de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001261, de 22/11/11; 9101­001203, de
22/11/11; 9101­001238, de 21/11/11; 9101­001307, de 24/04/12;
1402­001.217, de 04/10/12; 1102­00748, de 09/05/12; 1803­001263, de
10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 20145
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]
13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101­001.261, de 22/11/2011; 9101­001.203, de
17/10/2011; 9101­001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de
24/04/2012; 1402­001.217, de 04/10/2012; 1102­00.748, de 09/05/2012;
1803-001.263, de 10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória
no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás,
que motivou a alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de
infrações cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava
densidade suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
38
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de
2007. As discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o
objetivo de alcançar redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na
forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão
da vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco
temporal, pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as
hipóteses pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a
Turma da CSRF os enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em
2012, o enunciado de 2009 foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as
ocorrências alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória
no 351", de 2007, ou até a data de sua publicação. E isto porque a partir da
redação proposta havia o risco de a súmula ser invocada para declarar o
cabimento da exigência concomitante das penalidades a partir das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, apesar de a jurisprudência
ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em
2014 foi redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência
firme daquele Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício
proporcional aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas
isoladas por falta de recolhimento de estimativas exigidas com fundamento na
legislação antes de sua alteração pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Omitiu-se, intencionalmente, qualquer referência às situações verificadas depois
da alteração legislativa em tela, em razão da qual a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas passou a estar prevista no art. 44, inciso II, alínea
"b", e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, sempre com
vistas a atribuir os efeitos sumulares à parcela do litígio já pacificada.
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas
com fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, ou seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de
2007, e ainda que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual
reduzido de 50%, dado que tal providência não decorre de nova fundamentação
do lançamento, mas sim da retroatividade benigna prevista pelo art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN.
Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da
súmula reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
39
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no
balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério
da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação
do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DO
TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida
no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades
tiveram como base o valor das glosas efetivadas pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DO
TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida
no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades
tiveram como base o valor da receita omitida apurado em procedimento
fiscal.
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
40
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO —
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa
ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória
do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais
importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do
governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância
com a multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos
com multa de ofício, e a base de cálculo das multas isoladas está
inserida na base de cálculo das multas de ofício, sendo descabido, nesse
caso, o lançamento concomitante de ambas.
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
41
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no
balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação
da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem
fundamentos autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a
partir da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são
eles, propriamente, que vinculam o julgador administrativo, mas sim o
enunciado da súmula, no qual está sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar
outra tese no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da
consunção. Ora se o princípio da consunção fosse fundamento suficiente
para inexigibilidade concomitante das multas em debate, o enunciado seria
genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos lançamentos
alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja
presença é essencial para aplicação das consequências do entendimento
sumulado.
Da mesma forma que faz a Contribuinte em suas contrarrazões, há quem
argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa
mensal seria etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais
circunstâncias o princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da
penalidade aplicada sobre o tributo devido ao final do anocalendário,
prestigiando o bem jurídico mais relevante, no caso, a arrecadação tributária,
em confronto com a antecipação de fluxo de caixa assegurada pelas estimativas.
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
42
Ademais, como a base fática para imposição das penalidades seria a mesma, a
exigência concomitante das multas representaria bis in idem, até porque,
embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua
aplicação simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de
penalidades, seria aplicável o art. 112 do CTN. Entretanto, com a devida vênia,
discordo desse entendimento. Para tanto, aproveito-me, inicialmente do voto
proferido pela Conselheira Karem Jureidini Dias na condução do Acórdão no
9101-001.135, para trazer sua abordagem conceitual acerca das sanções em
matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de
obrigação tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de
natureza tributária pode sofrer agravamento ou qualificação, esta
última em razão de o ilícito também possuir natureza penal, como nos
casos de existência de dolo, fraude ou simulação. O mesmo auto de
infração pode veicular, também, norma impositiva de multa em razão de
descumprimento de uma obrigação acessória obrigação de fazer – pois,
ainda que a obrigação acessória sempre se relacione a uma obrigação
tributária principal, reveste-se de natureza administrativa. Sobre as
obrigações acessórias e principais em matéria tributária, vale destacar
o que dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente. § 2o A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação
principal, em direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória
é aquela que possui características administrativas, na medida em que
as respectivas normas comportamentais servem ao interesse da
administração tributária, em especial, quando do exercício da atividade
fiscalizatória. O dispositivo transcrito determina, ainda, que em relação à
obrigação acessória, ocorrendo seu descumprimento pelo contribuinte e
imposta multa, o valor devido converte-se em obrigação principal. Vale
ldestacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a natureza da sanção
aplicada permanece sendo administrativa, já que não há cobrança de
tributo envolvida, mas sim a aplicação de uma penalidade em razão da
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
43
inobservância de uma norma que visava proteger os interesses
fiscalizatórios da administração tributária.
Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária
principal quando se referem a descumprimento da obrigação principal,
ou seja, falta de recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se
referem à mero descumprimento de obrigação acessória que, em
verdade, tem por objetivo auxiliar os agentes públicos que se encarregam
da fiscalização; ou, ainda (iii) penal – quando qualquer dos ilícitos
antes mencionados representar, também, ilícito penal. Significa dizer
que, para definir a natureza da sanção aplicada, necessário se faz
verificar o antecedente da norma sancionatória, identificando a relação
jurídica desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser
observado quando da aplicação do critério quantitativo. Neste ponto
destacamos a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito do princípio
da proporcionalidade em matéria de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador
para buscar o atingimento de uma finalidade desejada pelo
ordenamento jurídico. A análise da constitucionalidade de uma sanção
deve sempre ser realizada considerando o objetivo visado com sua
criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis Fernandes de
Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento
normativoconstitucional através do qual pode-se concretizar o controle
dos excessos do legislador e das autoridades estatais em geral na
definição abstrata e concreta das sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma
sanção, através do princípio da proporcionalidade, consiste na
perquirição dos objetivos imediatos visados com a previsão abstrata
e/ou com a imposição concreta da sanção. Vale dizer, na perquirição do
interesse público que valida a previsão e a imposição de sanção”. (in “O
Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”, ed. Dialética, São
Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa
é de natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o
montante do tributo não recolhido. Se a multa é de natureza
administrativa, a base de cálculo terá por grandeza montante
proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em ambos os casos as
sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se além do
descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço
à fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal –
existência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
44
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de
antecipações, é regulada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de
promover as antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo
2o da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do
Superior Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de
considerar que as antecipações se referem ao pagamento de tributo,
conforme se depreende dos seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL.
RECOLHIMENTO

ANTECIPADO.
ESTIMATIVA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o
regime de antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode
apurar o lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa,
e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a faculdade prevista
no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no REsp 694278-RJ, relator Ministro
Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento
indevido à Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.” (Recurso Especial 529570 / SC ­ Relator
Ministro João Otávio de Noronha - Segunda Turma - Data do Julgamento
19/09/2006 - DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO CSSL APURAÇÃO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO ANTECIPADO
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N. 9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real,
base de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o
pagamento dos tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n.
9430/96. Precedentes: REsp 492.865/RS, Rel. Min. Franciulli Netto,
DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ
27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
45
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 - Relator
Ministro Humberto Martins - Segunda Turma - DJ 17.08.2006 p. 341) Do
exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária,
pois aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal,
qual seja, falta de pagamento de tributo, ainda que por antecipação
prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a
natureza da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que
entendia que a multa isolada não poderia prosperar porque penalizava
conduta que não se configurava obrigação principal, tampouco
obrigação acessória. Ou seja, mantinha o entendimento de que a
multa em questão não se referia a qualquer obrigação prevista no
artigo 113 do Código Tributário Nacional, na medida em que penalizava
conduta que, a meu ver à época, não podia ser considerada obrigação
principal, já que o tributo não estava definitivamente apurado,
tampouco poderia ser considerada obrigação acessória, pois
evidentemente não configura uma obrigação de caráter meramente
administrativo, uma vez que a relação jurídica prevista na norma
primária dispositiva é o “pagamento” de antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir
que trata-se, em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que
deve ser antecipado. Ainda que tenha o contribuinte declarado e
recolhido o montante devido de IRPJ e CSLL ao final do exercício, fato é
que caberá multa isolada quando o contribuinte não efetua a
antecipação deste tributo. Tanto assim que, até a alteração promovida
pela Lei no 11.488/07, o caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que
o cálculo das multas ali estabelecidas seria realizado “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é
exigida isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação
e, embora seu cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua
exigência não se dá por falta de "pagamento de tributo", dado o fato gerador
do tributo sequer ter ocorrido. De forma semelhante, outras penalidades
reconhecidas como decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
são calculadas em razão do valor dos tributos devidos e exigidas de forma
isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de
obrigação acessória que à definição de obrigação principal, até porque a
antecipação do recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que
voluntariamente optam pela apuração anual do lucro tributável, e a
obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o do CTN, é medida prevista
não só no interesse da fiscalização, mas também da arrecadação dos tributos.
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
46
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima
citadas expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma
opção, e distinguem a antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para
negar a aplicação de juros a partir de seu recolhimento no confronto com o
tributo efetivamente devido ao final do ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em
razão do princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado
recente proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade
de aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos
incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
As contrarrazões oferecidas pela Contribuinte, aliás, fazem referência ao REsp
1.496.354/PR, mencionado na ementa acima. Todavia, referidos julgados não
são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b"
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015.
Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação
mensal é infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o
pressuposto da existência de dependência entre elas, sendo a primeira
infração preparatória da segunda, desconsidera o prejuízo experimentado
pela União com a mora subsistente em razão de o tributo devido no ajuste
anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do anocalendário.
Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para
apurar o lucro tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe
significativa vantagem econômica em relação a outro sujeito passivo que,
cometendo a mesma infração, mas optando pela regra geral de apuração
trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da escrituração trimestral dos
resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo calculados desde o
encerramento do período trimestral. Quanto à transposição do princípio da
consunção para o Direito Tributário, vale a transcrição da oposição
manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no voto condutor do
Acórdão no 1302-001.823:
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
47
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção O princípio da
consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução
de conflitos aparentes de normaspenais, ou seja, situações em que
duas ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um
mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória
tributária não é norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que
o parágrafo único do art. 273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do
CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa, previa que os princípios
gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou processos
supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei
tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 - que elaborou o texto final do
anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN
que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão
Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o direito penal
tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal (sugestão
789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o direito
penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787,
p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN
afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a
retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por
Heraldo Garcia Vitta:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e
normas particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as
regras dele não podem ser estendidas além dos casos para os quais
foram instituídas. De fato, não se aplica norma jurídica senão à ordem de
coisas para a qual foi estabelecida; não se pode pôr de lado a natureza
da lei, nem o ramo do Direito a que pertence a regra tomada por base
do processo analógico.[15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e
aplicação do direito, p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o
legislador escolheu critérios específicos, próprios desse ramo de Direito.
Logo, não se justifica a analogia das normas do Direito Penal no tema
concurso real de infrações administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe
elaborar, ou não, regras a respeito da concorrência de infrações
administrativas. No silêncio, ocorre cúmulo material.
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
48
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado
determinar o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por
exemplo, no artigo 266, da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), segundo o qual “quando o infrator cometer,
simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as respectivas penalidades”. Igualmente o artigo 72,
§1o, da Lei 9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre sanções penais e
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente: “Se o
infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações
[administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI – Da
Infração Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
sanções a elas cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56,
da Lei no 8.078, de 11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As
sanções [administrativas] previstas neste artigo serão aplicadas pela
autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser
aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente
ou incidente de procedimento administrativo”.[16 Evidentemente, se
ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a hipótese concreta,
pena exacerbada, mesmo quando observada imposição do mínimo
legal, isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto
cominação mínima, estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato
administrativo, devido ao princípio da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a
absorção da tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e
da violação de domicílio pelo furto em residência. Característica destas
ocorrências é a sua previsão em normas diferentes, ou seja, a punição
concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática de o agente ter a
intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou delito fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das
duas penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento
de ofício, como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão
no já citado voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
[...]
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas
acrescentasse “mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da
[Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso
subordinado a um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430, de 1996), tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo
(art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar,
portanto, do inciso então preexistente, que previa a multa de ofício.
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
49
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no
11.488, de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir,
iniludivelmente, às duas multas em conjunto, e não mais em separado,
como dava a entender a antiga redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a
possibilidade de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário:
seria necessário, sim se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa
possibilidade, o que nela não foi feito. Por conseguinte, não há que se
falar como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de seu recurso
voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o
critério material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento
integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da
multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição; já o da multa isolada é o valor do pagamento mensal,
apurado sob base estimada ao longo do ano, cuja materialidade, como
visto anteriormente, não se confunde com aquela. (grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades
em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração
anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades
previstas na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria
possível interpretar que a redação alterada não determinou a aplicação
simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
50
estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I
do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o
pressuposto de que a imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta
observar que as infrações ocorrem em diferentes momentos, o primeiro
correspondente à apuração da estimativa com a finalidade de cumprir o
requisito de antecipação do recolhimento imposto aos optantes pela apuração
anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro tributável ao final do
ano-calendário. A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão
de receitas ou ao registro de despesas indedutíveis, especialmente porque,
para fins tributários, estas ocorrências devem, necessariamente, repercutir no
cumprimento da obrigação acessória de antecipar ou na constituição, pelo
sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A base fática, portanto, é
constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua supressão, e pela
repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no cumprimento
das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos distintos e
com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de bis in
idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto
Souza Júnior no voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar
conflitos aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela
qualquer conflito que justificasse a sua aplicação. Conforme já
asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou mais
normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não
ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a
primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases
estimadas. Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro
real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não
enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só é
aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base
estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão,
conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não
decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases
estimadas, ou seja, do regime.
[...]
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
51
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as
quais incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de
conduta, logo não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos
incisos I e IV do § 1o do art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação
do princípio da consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento
da estimativa mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um
bem jurídico secundário – que seria a antecipação do fluxo de caixa
do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável pela
não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a
conduta que ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave,
já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro
real anual – pelo menos no formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por
diversos meios previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto,
alem dos recolhimentos por estimativa, as retenções feitas pelas fontes
pagadoras e o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos
contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na verdade são diferentes
formas e momentos de exigência da obrigação tributária. Todos esses
instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da
arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção
(como bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta
menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJestimada é
uma ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” –
não recolhimento do tributo efetivamente devido no ajuste. O não
pagamento de todo o tributo devido ao final do exercício pode ocorrer
independente do fato de terem sido recolhidas as estimativas, pois o
resultado final apurado não guarda necessariamente proporção com os
valores devidos por estimativa. Ainda que o contribuinte recolha as
antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de tributo a pagar, com
base no resultado do exercício. As infrações tributárias que ensejam a
multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência
da outra, logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe
conflito aparente de normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de
multa moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda
hipótese, sim, a base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo
no vencimento foi praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá,
caso não demande a atuação de um agente fiscal para constituição do crédito
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
52
tributário por lançamento de ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor. Se
o recolhimento não for promovido depois do vencimento e o lançamento de
ofício se fizer necessário, a multa de ofício fixada em maior percentual
incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser promovida pelo
sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal.
Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da
súmula a partir do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas
depois das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105
e os Conselheiros têm plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado - no
caso, mediante expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da
edição da Medida Provisória no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996) - , representa o entendimento acolhido pela 1a Turma da
CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos integrantes da 1a Seção de
Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não
impõe ao julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto
devem ser analisadas e, caso identificado algum aspecto antes
desconsiderado, é possível afastar a aplicação da súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso
acerca de outro ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial
de exigências formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996. Neste sentido é a declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL
no valor de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada
sobre a CSLL apurada no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78.
Discute-se, no caso, a aplicação da Súmula CARF no 105 de seguinte teor:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo
legal apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as
bases de cálculo das penalidades, a concomitância se verificou apenas
sobre parte da multa isolada exigida por falta de recolhimento da
estimativa de CSLL devida em dezembro/2002. Importa, assim, avaliar
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
53
se o entendimento sumulado determinaria a exoneração de toda a
multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui
uma única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não
subsiste a multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que
formalizada a exigência do ajuste anual com acréscimo da multa de ofício
proporcional, ou então que a multa isolada deve ser exonerada quando
exigida em face de antecipação contida no ajuste anual que ensejou a
exigência do principal e correspondente multa de ofício. Além disso,
pode-se interpretar que deve subsistir apenas uma penalidade quando
a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam
nesta interpretação. São eles:
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307
e 1803-001.263 a abordagem genérica da infração de falta de
recolhimento de estimativas como etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano, e que por esta razão é absorvida pela segunda
infração, devendo subsistir apenas a punição aplicada sobre esta. Sob
esta vertente interpretativa, qualquer multa isolada aplicada por falta
de recolhimento de estimativas sucumbiria frente à exigência do ajuste
anual com acréscimo de multa de ofício.
Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportamse à
identidade entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a
apuração da falta de recolhimento de estimativas e da falta de
recolhimento do ajuste anual, assim como os Acórdãos no
1402-001.217 e 1102-000.748 fazem referência a aplicação de
penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base de cálculo das
multas isoladas estar contida na base de cálculo da multa de ofício.
Tais referências permitem concluir que, para identificação da
concomitância, deve ser avaliada a causa da aplicação da penalidade ou,
ao menos, o seu reflexo na apuração do ajuste anual e nas bases
estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105
evidencia que não se pretendeu atribuir um conteúdo único à
concomitância, permitindo-se a livre interpretação acerca de seu alcance.
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de
forma independente - estimativa não recolhida em razão de seu
parcelamento parcial e ajuste anual não recolhido em razão da
compensação de bases negativas acima do limite legal - e assim
resultaram em distintas bases para aplicação das penalidades, é válido
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
54
concluir que não há concomitância em relação à multa isolada aplicada
sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$ 94.130,67 - R$ 31.595,78),
correspondente à estimativa de CSLL em dezembro/2002 que excede a
falta de recolhimento apurada no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da
aprovação da súmula, nos termos do voto condutor do Acórdão no
1201-00.235, de lavra do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não
implica necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode
ocorrer também que uma omissão de receita resulte num delito
quantitativamente mais intenso. Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos
posteriores ao mês do fato gerador, o impacto da omissão sobre a
tributação anual foi menor que o sofrido na antecipação mensal. Desse
modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base
tributável anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base
estimada de R$ 8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada
relativa à estimativa de imposto de renda que deixou de ser recolhida
sobre R$ 3.826.453,79 (R$ 8.902.754,18 – R$ 5.076.300,39), parcela essa
que não foi absorvida pelo delito de não recolhimento definitivo, sobre o
qual foi aplicada a multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a
identificação dos requisitos expressos no enunciado e a análise das
circunstâncias do caso concreto, a fim de conferir eficácia à súmula, mas
não aplicá-la a casos distintos. Assim, a referência expressa ao fundamento
legal das exigências às quais se aplica o entendimento sumulado limita a sua
abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não pode ser
identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa
ao julgador.
Como visto, no caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que
a penalidade isolada foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
55
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sendo
ambas as multas devidas.
Entendeu o Colegiado a quo, ainda, que "a base imponível da multa isolada
desaparece após o final do exercício (momento da ocorrência do fato gerador),
deixando de ser possível, portanto, a aplicação dessa penalidade".
Divirjo, no entanto, de tal entendimento, uma vez que evidência suficiente de que
a multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do ano-calendário
permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei afirma a
aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de tributo
devido sobre o lucro apurado. Ademais, a utilização da expressão "ainda
que" deixa patente o cabimento da multa isolada mesmo se houver tributo
devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria devida, também, a multa
proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de
1996.
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário
somente se sujeita a encargos a partir de seu vencimento. Logo, para
desconstituir a infração de falta de recolhimento de estimativas, o sujeito
passivo deve recolher as antecipações em atraso com os encargos pertinentes
desde seu vencimento mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não repara o prejuízo
causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação, receberia
trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro.
Assim, irrelevante o argumento da recorrida de que "durante o ano
calendário de 2008, apurou o IRPJ e CSLL devidos estimativamente, e os recolheu"
ou de que não teria infringido ao art. 2o da Lei no 9.430/96. Ao deduzir
despesa considerada não necessária, comum ou usual, fez o recolhimento a
menor das estimativas mensais, implicando no descumprimento da obrigação
acessória.
Assinale-se, por fim, que a conjugação dos argumentos contrário à aplicação da
multa isolada depois do encerramento do ano-calendário e favorável à adoção do
princípio da consunção resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento
de estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do
encerramento do ano-calendário, interpretação que praticamente nega
eficácia ao dispositivo legal11 e confere significativa vantagem à opção pelo
lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração trimestral do lucro
tributável.
Deve, portanto, o recurso fazendário ser acolhido, reformando-se o acórdão
recorrido para reconhecer a possibilidade de aplicação simultânea (ou
concomitante) da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
56
apurados ao final do ano-calendário e das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas mensais desses tributos.
Desta maneira, por todo exposto acima, entendo que é completamente possível a
concomitância das multas de ofício e de estimativas não pagas lançadas após a vigência da MP
351/2007.
Sobre este tema, alega a recorrente, ainda, que não seriam devidas as multas
relativas ao recolhimento a menor das estimativas de dezembro, no caso de apuração do seu
montante com base no balancete de suspensão e redução.
Traz como um de seus principais argumentos, apresentados quando da entrega da
impugnação, o Acórdão no 16-86.711, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo.
Sobre esta matéria assim decidiu a DRJ/BEL:
28. Insurgindo-se contra a multa exigida isoladamente, a empresa sustenta que
quando a estimativa de dezembro é calculada com base em balancete de
suspensão/redução, como é o caso dos autos, ou seja, com base no lucro real
apurado, não existe mais uma obrigação de recolhimento antecipado de
estimativa distinta da obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do
ano-calendário, mas sim uma única obrigação, no mesmo valor e no mesmo
prazo, de modo que não há de se falar em falta de recolhimento de estimativa,
sendo dessa maneira indevida a aplicação da multa isolada.
29. O entendimento utilizado pela pessoa jurídica para embasar a sua tese está
consubstanciado no Acórdão no 16-86.711, prolatado em 27 de março de 2019
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
São Paulo (fls. 6641/6685), cuja ementa é abaixo reproduzida:
“MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MA TER1ALIDADES
DISTINTAS. MÊS DE DEZEMBRO. EXONERAÇÃO. (...)
No entanto, em relação ao mês de dezembro, a base de cálculo estimada com
base em balancete de redução coincide com a base de cálculo apurada no
encerramento do período anual, ou seja, se a diferença de tributo foi considerada
no lançamento de ofício do ajuste anual encerrado em 31 de dezembro, essa
mesma diferença não podería ter sido considerada na estimativa apurada por
balancete também em 31 de dezembro. Exigência exonerada.” (O grifo é do
original.)
30. Cumpre rejeitar a argumentação aduzida pela defendente, uma vez que o
citado acórdão assentou de forma bastante clara que somente é indevida a multa
isolada aplicada sobre estimativas não recolhidas de IRPJ e de CSLL relativas ao
balancete de dezembro quando a base de cálculo dessa multa coincidir com a
base de cálculo da multa de ofício proporcional, o que ensejaria dupla
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
57
penalização. Observa-se, contudo, que tal situação não se repetiu no caso
vertente.
31. Com efeito, examinando o Auto de Infração IRPJ, o Termo de Verificação Fiscal
e as tabelas exibidas nos subitens 17.1 e 17.2, retro, constata-se que as bases de
cálculo da multa de ofício de 75% e da multa isolada de 50% são completamente
distintas:
R$14.715.992,22 e R$30.400.687,28, respectivamente, de acordo com a apuração
do Fisco, e R$ 12.188.636,80 e R$ 27.873.331,87, respectivamente, consoante os
cálculos desta DRJ/BEL.
Observa-se que a única razão de decidir sobre este tema no Acórdão recorrido é o
fato que a autuação aqui discutida não se assemelha ao que foi decidido no Acórdão apresentado
pela autuada.
Desta forma, a recorrente, em seu recurso voluntário, traz argumentos refutando
este entendimento da DRJ/BEL.
Neste sentido, temos que a citada decisão administrativa, embora pudesse servir
como base para as razões de decidir, não tem qualquer poder vinculante às decisões deste
colegiado.
Por sua vez, a própria decisão citada foi alterada em recurso de ofício julgado por
esta Turma nos autos do processo n° 16561.720062/2018-53, que assim decidiu nesta matéria no
voto vencedor do Acórdão n° 1402-004.310, do então Conselheiro Murillo Lo Visco:
No presente caso, só houve lançamento de multas isoladas de IRPJ e CSLL
relativamente ao mês de dezembro de 2014, e muito embora o Relator na DRJ
tenha entendido que não caberia imposição da multa de ofício acrescida ao
tributo devido no ajuste anual e concomitante com a multa isolada exigida em
razão da falta de pagamento de estimativas mensais, o entendimento que
prevaleceu na Turma a quo foi o que constou na Declaração de Voto, conforme se
depreende do Acórdão recorrido:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM os
membros da 5a Turma de Julgamento considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator, à exceção dos argumentos
relativos à exoneração da multa isolada, para a qual prevalecem aqueles
contidos na declaração de voto da julgadora Noêmia Naoe Murakami, que
foi acompanhada pelos demais julgadores.
[...]
Declaração de Voto
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
58
A despeito de concordar com a exoneração da multa isolada aplicada sobre
o não recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL relativas ao balancete
de dezembro, ouso divergir das razões em que se pautou o i.
relator na análise realizada sobre esse aspecto.
Devo reiterar o entendimento no sentido da autonomia das penalidades,
que tenho defendido em debates anteriores, porém, este não se mostra
relevante na contenda ora enfrentada, em que levanta-se a questão sobre
o cabimento da estimativa de dezembro apurada em razão da glosa de
despesa efetuada pela autoridade fiscal.
Com relação à Súmula CARF no 105, editada por ocasião do acolhimento à
Proposição no 13 daquela corte, nos termos da qual “A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, §
1o, IV da Lei n.o 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício”, destaco que os julgadores
administrativos que exercem suas funções nas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil não se sujeitam a observância obrigatória às
súmulas editadas por aquela Corte.
Ademais, o alcance da Súmula CARF no 105 é matéria controvertida
inclusive no próprio CARF, conforme evidencia recente decisão da 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), proferida na sessão de 2 de
março de 2016 e consubstanciada no Acórdão 9101-002.251, julgamento
em que prevaleceu o entendimento de que a Súmula do CARF no 105
referia-se à redação anterior do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que
determinava a mesma base de cálculo para multa isolada e de ofício, qual
seja a “totalidade ou diferença de imposto ou contribuição” O conselheiro
relator Marcos Aurélio Valadão entendeu que a “totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição” não se confunde com “o valor de pagamento
mensal”, inexistindo, portanto, qualquer identidade, pessoal ou material,
entre as multas.
Com efeito, trata-se de penalidades distintas e autônomas, que devem ser
aplicadas cumulativamente, caso verificadas ambas as hipóteses de
incidência.
Ocorre que, em relação ao mês de dezembro, a base de cálculo estimada
com base em balancete de redução coincide com a base de cálculo apurada
no encerramento do período anual, ou seja, se a diferença de tributo foi
considerada no lançamento de ofício do ajuste anual encerrado em 31 de
dezembro, essa mesma diferença não poderia ter sido considerada na
estimativa apurada por balancete também em 31 de dezembro.
Assim, entendo ser indevida a multa isolada aplicada nos presentes autos
sobre a estimativa não apurada/paga no balancete de dezembro, não em
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
59
razão da impossibilidade de cumulatividade das penalidades, mas por conta
do descabimento da estimativa de dezembro correspondente à glosa fiscal.
Portanto, ainda que não tenha sido elaborado um voto vencedor, o entendimento
que prevaleceu na Turma a quo não foi o que constou do Voto do Relator, mas
sim da Declaração de Voto acima reproduzida.
Dessa forma, o entendimento que fundamentou a exoneração do crédito
tributário foi o seguinte: a base de cálculo estimada em dezembro a partir de
balancete de suspensão ou redução coincide com a base de cálculo apurada no
encerramento do período anual, dessa forma, “se a diferença de tributo foi
considerada no lançamento de ofício do ajuste anual encerrado em 31 de
dezembro, essa mesma diferença não poderia ter sido considerada na estimativa
apurada por balancete também em 31 de dezembro”.
Com a devida vênia, com esse entendimento não se pode concordar, pelo simples
motivo de que a legislação que determina o pagamento das estimativas mensais
em nenhum momento excepciona o recolhimento referente ao mês de dezembro.
Desse modo, ainda que a estimativa devida em dezembro tenha exatamente
mesmo valor do tributo apurado em base anual (o que não é o caso do presente
processo), o recolhimento deve ser feito a título de estimativa mensal até o
último dia do mês subsequente, e o ajuste anual realizado normalmente. Essa é a
regra.
Adotando entendimento acima exposto que não há previsão legal que excepcione o
pagamento da estimativa de dezembro, e, como consequência, a multa pelo seu não
recolhimento, deve ser mantido o seu lançamento, não assistindo razão a recorrente também
nesta matéria.
Por fim, sustenta a recorrente que houve erro no cálculo da multa isolada sob a
alegação que “muito embora tenha reconhecido a legitimidade da dedução do IRRF de
R$15.684.694,97 no cálculo do débito de IRPJ do ano-base de 2014, o i. Fiscal autuante
desconsiderou o valor de R$15.684.694,97 de IRRF no cálculo da multa isolada em razão da
suposta insuficiência de recolhimento da estimativa de dezembro de 2014, a qual foi apurada
mediante levantamento de balancete suspensão/redução, conforme expressamente consignado no
auto de infração”.
Sobre esta matéria, também apresentada na impugnação, assim se pronunciou a
DRJ/BEL:
52. Finalizando sua contestação, a autuada argumenta que, apesar de ter
deduzido o valor de IRRF de R$15.684.694,97 na apuração do débito de IRPJ a
pagar no ano-calendário de 2014, a autoridade fazendária desconsiderou
injustificadamente esse montante no cálculo da multa isolada lançada em razão
da suposta insuficiência de recolhimento da estimativa de dezembro de 2014,
apurada mediante balancete de suspensão/redução, computando apenas o valor
de R$845.972,06.
Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
60
53. Nada mais improcedente, pois foi a própria interessada quem desconsiderou o
montante de R$15.684.694,97 na apuração da estimativa de IRPJ referente ao
mês de dezembro de 2014, ao informar na ECF transmitida apenas R$845.972,06
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 5379). No cálculo da multa
isolada lançada, o autor do feito limitou-se a transcrever o valor do IRRF indicado
pela contribuinte na ECF. Se erro houve no preenchimento da ECF, este foi
cometido pela impugnante.
54. É sabido que a alteração das declarações do sujeito passivo pela
Administração Tributária não é possível a partir da notificação do lançamento de
ofício. Logo, para se cogitar de acolher as razões ora aduzidas, a pessoa jurídica
deveria ter retificado a ECF do anocalendario de 2014 e a DCTF do período de
apuração dezembro/2014 (fls. 5403/5404) antes de intimada do presente
lançamento, o que, todavia, deixou de fazê-lo.
55. Vale ressaltar que, hoje, a litigante não pode mais proceder à retificação das
aludidas ECF e DCTF, tendo em vista o impedimento constante do § 1o do art. 147
do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual “a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
56. Por sua vez, o § 2o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1110, de 24 de
dezembro de 20103 , estabelece que a retificação da DCTF não produzirá efeitos
quando tiver por objeto (i) reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições
que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização e (ii) alterar
os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal, o que também impossibilita
a empresa de retificar a DCTF em apreço.
57. É forçoso concluir, então, que deve ser mantida a multa isolada calculada de
acordo com o demonstrativo apresentado anteriormente.
Portanto, a instância julgadora de primeiro grau considerou improcedente tais
alegações uma vez que o IRRF de R$ 15.684.694,97 deduzido do IRPJ a pagar pela fiscalização foi aquele
que foi declarado pela recorrente em sua ECF, da mesma forma ocorreu com a dedução do IRRF de R$
845.972,06.
Desta forma, para se alterar esses valores somente com retificação de suas
declarações (ECF e DCTF) que só poderia ocorrer antes da atuação fiscal, como pontuou o Acórdão
recorrido. Outra opção seria o carreamento aos autos, durante o rito processual administrativo, de
documentação comprobatória que explicasse a possível divergência dos valores retidos de IR
constante em sua ECF no cálculo do IRPJ a pagar em comparação com o declarado no cálculo da
estimativa de dezembro.
Tendo em vista que não houve a referida retificação de sua ECF, tampouco a
recorrente trouxe aos autos qualquer documento ou esclarecimento que dirimisse a divergência
Fl. 6869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.412 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723710/2019-19
61
apontada, não há qualquer correção a ser feita nos cálculos da estimativa de dezembro efetuados
pela autoridade fiscal que lavrou o auto de infração.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por i) não conhecer do recurso de ofício; ii)
negar provimento ao recurso voluntário para considerar insubsistente o pedido de sobrestamento
do julgamento deste processo e manter o crédito tributário lançado em sua integralidade,
devendo ser considerado no momento da execução o pagamento de R$ 827.872,23 efetuados
após o lançamento, Darf de fl. 663.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 6870
DF CARF MF
Original